Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-14.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Determinação de realização de exame criminológico para instruir expediente de progressão. Inconformismo do sentenciado. Superveniente concessão do benefício da progressão ao regime aberto. Perda de objeto. Recurso prejudicado.